Tribunal: TJSP
Processo: 1004165-92.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Compromisso de compra e venda – Ação indenizatória – Atraso na entrega do imóvel – Contrato que trouxe apenas uma estimativa de data para a entrega do imóvel, vinculando-a à data de assinatura do contrato de financiamento - Ilegalidade – Necessidade de se observar a data informada em contrato - Possibilidade de estabelecimento de prazo de tolerância de 180 dias - Atraso na entrega do imóvel

Ementa:
Compromisso de compra e venda – Ação indenizatória – Atraso na entrega do imóvel – Contrato que trouxe apenas uma estimativa de data para a entrega do imóvel, vinculando-a à data de assinatura do contrato de financiamento - Ilegalidade – Necessidade de se observar a data informada em contrato - Possibilidade de estabelecimento de prazo de tolerância de 180 dias - Atraso na entrega do imóvel configurado - Lucros cessantes presumidos - Súmula no 162, do E. TJSP – Danos morais inexistentes – Apelação provida, em parte.